Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com a documentação apresentada no writ, existem elementos que apontam dúvidas sobre a normalidade psicossomática do paciente, em razão do uso e abuso de drogas e do medicamento alprazolam, tendo relatos de tentativas de autoextermínio, bem como de falas desconexas ou fantasiosas, além da ocasião em que o paciente se encontrava desorientado, com agitação psicomotora, delírios persecutórios e ameaças de agressão.
2. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame toxicológico, mormente pelos relatórios médicos trazidos com a impetração do Habeas Corpus, não há justificativa para a denegação do pedido.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.